Tribunal: TJSP
Processo: 2002812-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Estabelecimento de ensino. Prestação de serviços educacionais. Execução de título judicial. Fase de cumprimento de sentença. Insurreição contra decisão que afastou a impugnação à penhora apresentada pela executada e manteve a constrição sobre os valores encontrados em conta corrente de sua titularidade. Decisão que deve ser reformada, reduzindo-se a constrição até o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Estabelecimento de ensino. Prestação de serviços educacionais. Execução de título judicial. Fase de cumprimento de sentença. Insurreição contra decisão que afastou a impugnação à penhora apresentada pela executada e manteve a constrição sobre os valores encontrados em conta corrente de sua titularidade. Decisão que deve ser reformada, reduzindo-se a constrição até o montante de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados em conta bancária de titularidade da recorrente, autorizando que nos próximos meses constrição em igual percentual seja feito, até a satisfação do crédito como forma de manter a dignidade a sua dignidade, mas sem perder de vista a efetividade da execução. Rol das impenhorabilidades que deve ser interpretado de maneira conjunta com outros princípios norteadores do Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.